Tribunal: TJDFT
Processo: 0706868-10.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0706868-10.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: VALDECINO FERREIRA DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL em face da r. decisão proferida pelo ilustre juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do cumprimento de sentença no 0718677-74.2024.8.07.0018 ajuizado por VALDECINO FERREIRA DA SILVA em desfavor do ora agravante, acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença. É o breve relatório. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do agravo de instrumento. Não há pedido liminar. Comunique-se ao i. Juízo de origem. Intime-se a parte Agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 27 de fevereiro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora